Tribunal: TJPA
Processo: 0809227-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809227-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAELSON JOSE SILVA

AGRAVADO: IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por servidor público efetivo contra decisão de primeiro grau que indeferiu liminar em mandado de segurança, em face de remoção ex officio determinada por ato administrativo desprovido de motivação expressa, alterando a lotação de escola onde o agravante exercia suas funções há quase 20 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção ex officio, à luz da ausência de motivação expressa e da necessidade de comprovação do interesse público.

III. Razões de decidir

3. A remoção ex officio de servidor público, embora seja ato discricionário, exige motivação explícita, nos termos da Lei nº 9.784/1999, para garantir o controle de legalidade e evitar arbitrariedades.

4. A falta de motivação do ato administrativo de remoção contraria princípios constitucionais, como a publicidade e a eficiência administrativa, além de prejudicar o direito de defesa do servidor.

5. No caso concreto, o memorando de remoção apresentado não justifica a alteração da lotação, tampouco demonstra o interesse público subjacente ao ato. A ausência de motivação formal torna o ato nulo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

"Tese de julgamento: 1. O ato de remoção ex officio de servidor público efetivo exige motivação expressa que demonstre o interesse público. 2. A ausência de motivação torna nulo o ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 93, IX; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16/05/2017; TJ-CE, APL nº 0007579-70.2017.8.06.0095, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 03/02/2020.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAELSON JOSÉ SILVA
nos termos do art. 1.015 do CPC, interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800321-88.2024.8.14.0068, impetrado contra a
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, relata a inicial que o autor é servidor público efetivo do Município de Augusto Corrêa, no cargo de vigia patrimonial lotado desde 01/02/2007, na Escola Valentina Pinheiro, localizada na Vila do Aturiaí e local que reside há 50 anos.

Afirma que foi surpreendido ao ser informado verbalmente para se apresentar na Escola Municipal Prof. Albertina Ferreira dos Santos. Relata que solicitou a Secretaria Municipal de Educação, em 15 de março de 2024, uma explicação sobre o ocorrido, porém somente lhe foi relatado que desde o dia 08/03/2024 já deveria ter se apresentado na Escola Municipal Prof. Albertina Ferreira dos Santos (distante 33,3 km), e somente após a solicitação do impetrante de algum documento, que lhe foi entregue o Memorando nº 242/2024 GS/SEMED, documento que somente apresenta o servidor na nova escola.

Defende a ilegalidade do ato, pois a remoção ex ofício não foi acompanhada da devida motivação, que é requisito de qualquer ato administrativo, tendo a autoridade coatora se valido do seu poder de comando para alterar o local de trabalho do impetrante, sem qualquer justificativa/alegação, quando na verdade mantém lotados servidores temporários na antiga lotação do servidor.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Para a concessão da liminar em sede de Mandado de Segurança – o impetrante tem que demostrar a prova do direito líquido e certo e sua violação, o que não há nos autos, assim vejamos:

O autor comprovou que estava lotado na Escola Municipal Valentina Pinheiro localizada na Vila do Aturiaí – conforme recibo do pagamento de salários – informados no ID Num. 114919454 - Pág. 2 e sua remoção, todavia, sem comprovar a violação do direito alegado.

Não comprovou que o ato de remoção foi eivado de vicio – pois o único documento acostado – foi um memorando – que é um aviso – no qual a Secretária comunica ID 114919461 - Pág. 1 – a apresentação do servidor – para a escola Albertina Ferreira dos Santos.

Portanto, o impetrante não juntou nenhum documento hábil a fim de ser evidenciado possível fundamentação genérica ou abstrata, por parte da Administração Pública, para subsidiar o pedido liminar.

Outrossim, não há provas nos autos de servidores contratados na escola Municipal Valentina Pinheiro, exercendo a mesma atividade do impetrante.

Foi acostado nos autos – ID 114919462 - Pág. 2 – suposto ponto de trabalho – manuscrito – sem identificação do que se trata, o que não serve para fundamentar uma decisão liminar.

Há no ID Num. 114919466 - Pág. 1 -requerimento realizado no dia 25/04/2024 – para a gestão Municipal – entretanto, sem indicação se houve ou não resposta para o pleito.

Diante disso, indefiro a liminar – pois não há elementos nos autos a fim de deferir a liminar em sede de Mandado de Segurança – conforme exposto acima. (grifei)

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que restou demonstrado o
fumus boni iuris e o periculum in mora,
a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo, devendo ser reforma a decisão agravada.

Afirma que restou demonstrado a ausência de motivação do ato administrativo de remoção ou prévio procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e ampla defesa ao servidor, ainda mais diante do contexto político em que ela se deu, marcado pelo ano eleitoral e o interesse em manter servidores temporários na mesma função na escola da Vila de Aturiaí, onde por quase 20 anos atuava o servidor público efetivo.

Sustenta que A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal, obriga a Administração Pública a motivar seus atos administrativos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando tais atos “negam, limitam ou afetam direitos ou interesses” (Art. 50, I).

Quanto a presença do
periculum in mora
afirma ser evidente, pois o agravante já sofre as consequências da remoção imotivada, pois deve se deslocar diariamente mais de 66 km por vicinais que colocam em risco sua própria vida e segurança.

Requer a concessão da tutela recursal liminarmente, para determinar a imediata anulação do memorando nº 242/2024 GS/SEMD, determinando que o Município restabeleça a lotação do agravante na unidade escolar em que se encontrava. No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso, com a reforma em definitivo da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido liminar,
para suspender o ato administrativo de remoção do servidor e manter sua lotação na Escola Valentina Pinheiro, até julgamento definitivo.

O Município apresentou contrarrazões sustentando a legalidade do ato administrativo, argumentando que a remoção decorreu de necessidade do serviço público e foi realizada dentro do poder discricionário da administração, sendo, portanto, insuscetível de revisão judicial. Defendeu, ainda, que o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de servidores temporários em sua antiga lotação ou qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Interpôs ainda agravo interno contra a decisão liminar concedida no recurso.

O Ministério Público de Segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade passo à análise do Mérito.

Considerando que o processo se encontra pronto para julgamento do mérito, julgo prejudicado a análise do Agravo Interno contra a decisão liminar.

O cerne da questão recursal, está em analisar o acerto ou não da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar ao impetrante, por entender ausente a comprovação quanto a falta de motivação do ato administrativo de remoção do servidor efetivo.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado quando da análise do pedido liminar, sabe-se que cada ente Estatal possui competência para prover a organização de seus servidores, sendo-lhes permitido transferir e removê-los na medida em que surge o interesse público e a necessidade do desempenho das funções.

Todavia, ainda que a relocação dos servidores seja ato discricionário, faz-se necessária a motivação do ato, para que se saiba qual o caminho adotado pelo administrador.

Ainda, se o ato administrativo prejudicar interesse de terceiro, deverá, obrigatoriamente, independentemente de ser ato vinculado ou discricionário, revestir-se de motivação, a fim de permitir ao interessado e ao Poder Judiciário, quando chamado a intervir, aferir a sua legalidade.

Compulsando os autos principais, verifico que o autor conseguiu demonstrar que possui vínculo efetivo com o Município e que estava lotado na Escola Municipal Valentina Pinheiro desde
29/01/2007
, quando assumiu o cargo de vigia patrimonial, através dos contracheques e da declaração emitida pelo Diretor do Departamento Pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

Também juntou memorando de apresentação na nova escola, do qual teria tomado ciência de sua remoção, cujo teor não consta qualquer motivação do ato administrativo.

O impetrante juntou ainda documento protocolado junto a Secretaria Municipal de Educação no dia 25/04/2024, no qual o SINTEPP- subsede Augusto Corrêa, solicita a motivação da transferência do servidor Laelson Jose Silva.

Todos esses documentos demonstram a verossimilhança do direito do autor, que não tem como fazer prova de fatos que ele mesmo alega não terem existido, competindo ao Município fazer prova negativa do direito do autor.

Competia ao autor comprovar que como servidor efetivo, lotado há 20 anos na Escola Valentina Pinheiro, localizada na Vila do Aturiaí quando foi removido ex ofício.

No caso dos autos, o ato de remoção do agravante, é despido de qualquer motivação apta a fundamentar o interesse público, para que se mantenha produzindo efeitos.

Nesse sentido:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE IPU. SERVIDORA PÚBLICA.
REMOÇÃO EX OFFICIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO REMOÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, aduz a impetrante que foi nomeada e empossada para o cargo de Enfermeira em 01 de abril de 2011 (fl. 21), o qual tem carga horária de 40h semanais, desempenhando suas funções, desde sua posse, no Hospital Municipal Dr. José Evangelista de Oliveira, com horário diário de 13h às 19h, e que, considerando a compatibilidade de horários, prestou seleção e foi regularmente admitida para a função de professora/orientadora de estágio do curso técnico de enfermagem da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Antônio Tarcísio Aragão, laborando no horário de 07h às 11h. 2. No entanto, foi comunicada verbalmente pela Administração de sua remoção para uma das equipes do Programa Saúde da Família, alterando seu horário de trabalho diário para laborar das 08h às 11h e das 14h às 17h, impossibilitando a continuidade do seu trabalho como Professora, tratando-se de ato eivado de desvio de finalidade. 3. De fato, a inexistência de ato administrativo formal determinando a remoção da impetrante a impede de ter o conhecimento do motivo que ensejou sua transferência, ou seja, a remoção verbal ocultou a real motivação acerca da conveniência ou necessidade do ato atacado, não podendo prevalecer.
4. Saliente-se que ainda que não haja nos autos documento que comprove a remoção verbal, exigir tal prova da impetrante seria demandar a produção da chamada "prova diabólica", já que impossível demonstração documental de fato negativo, ou seja, algo impossível de ser provado. Ademais, o impetrado não pode se aproveitar de uma ilegalidade cometida por ele, emitir um ato verbal, para se beneficiar, exigindo prova de uma comunicação que ele mesmo fez. Ademais, a impetrante juntou requerimento administrativo formulado perante a Administração, no qual relata a preocupação com a mudança de local de trabalho (fls. 24-25),
tendo a Procuradoria Jurídica do Município emitido parecer apenas informando que a questão de lotação de servidor é questão de mérito administrativo, sem contudo especificar os motivos que levaram à necessidade de alteração do horário de trabalho (fls. 30-31). (...)6. Apelação Cível e Remessa conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 00075797020178060095 CE 0007579-70.2017.8.06.0095, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2020)

Ainda no mesmo sentido o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. 1.
Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação
, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atender ao interesse público. 2.
Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público
. 3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade. (MSCiv n. 0808344-72.2020.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 27/07/2021, Publicado em 18/08/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada para suspender o ato administrativo de remoção do servidor e manter sua lotação na Escola Valentina Pinheiro, até julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025